Tribunal: CARF
Processo: 16682.900422/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900422/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.553 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE
PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
IPI. NÃO INCIDÊNCIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se reconhece o direito ao aproveitamento de crédito decorrente do IPI
pago por insumos utilizados na fabricação de produtos que o Poder Judiciário,
em decisão definitiva, declarou tratar-se de atividade que não constitui fato
gerador do imposto.
Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900422/2010-75
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-44.233 (e-fls.
640-646), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO BÁSICO DE IPI. INSUMOS EMPREGADOS EM PRODUTOS NÃO
TRIBUTADOS. ANULAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE ESTORNO.
Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, que tenham sido
empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos não-
tributados, respeitadas as ressalvas admitidas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA.
Aos litigantes são assegurados o contraditório e a ampla defesa. No processo
administrativo-fiscal, o litígio é instaurado no momento em que o sujeito passivo
insurge-se contra a decisão da autoridade fiscal, apresentando a sua contestação. Não há
que se falar em cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa se, na intimação
de ciência, abriu-se a oportunidade para que o sujeito passivo pudesse apresentar a sua
defesa, com os recursos e meios inerentes ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
Incidem, também, juros de mora calculados com base na variação da taxa SELIC.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente da análise de pedido de ressarcimento de créditos básicos de
IPI, materializado pela apresentação do PER no 35341.18299.171008.1.1.01-6294,
relativamente ao 3o trimestre de 2008, no montante de R$ 293.095,64 (duzentos e
noventa e três mil, noventa e cinco reais, sessenta e quatro centavos), apurado pelo
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

estabelecimento de CNPJ 33.113.309/0018-95. O crédito pleiteado foi aproveitado em
compensação declarada na DCOMP no 31525.01032.171008.1.3.01-0233. Contudo, o
direito creditório foi reconhecido em R$ 26.055,38 (vinte e seis mil, cinquenta e cinco
reais, trinta e oito centavos) e a compensação homologada no limite deste valor.
De acordo com o despacho decisório (fls. 9/10), a redução do direito pleiteado
decorreu, basicamente, da glosa de créditos indevidos efetivados em procedimento
fiscal. O Termo de Verificação Fiscal (fls. 27/28) esclarece que os créditos foram
glosados em razão de que os correspondentes insumos foram empregados na produção
de cartões magnéticos, a qual encontra-se excluída do campo de incidência do IPI, nos
termos em que decidiu o Poder Judiciário (fls. 23/26).
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 15/10/2010. Em
16/11/2010, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 32/47), defendendo a
nulidade do Termo de Verificação Fiscal e, no mérito, o direito ao crédito em face do
princípio constitucional da não-cumulatividade do IPI. Pugna, também, pela
inaplicabilidade da multa de ofício e juros de mora. Em breve síntese, aduz:
1- Nulidade do Termo de Verificação Fiscal.
Segundo a manifestante, não foram observados os princípios da ampla defesa e
do contraditório na elaboração do Termo de Verificação Fiscal. A Fiscalização
solicitou pouquíssimos documentos, incapazes de levarem a uma conclusão
sólida a respeito da legalidade do creditamento. Não foi dada oportunidade à
interessada de apresentar documentos referentes à operação.
2- Princípio constitucional da não-cumulatividade do IPI.
A Constituição prevê, expressamente, o princípio da não-cumulatividade do IPI,
que consiste na autorização ao creditamento do valor pago nas operações
anteriores. Diferentemente do ICMS, não há qualquer exceção para o IPI.
Assim, o direito ao creditamento existe mesmo nos casos em que não há efetivo
pagamento de IPI na saída posterior, como na isenção, alíquota zero e não
incidência. São irrelevantes maiores discussões sobre a natureza das operações
posteriores que sejam praticadas pelos contribuintes.
3- Multa e juros de mora.
A multa e os juros devem ser afastados com fundamento no art. 100, inciso III e
parágrafo único, do CTN. O Fisco sempre reconheceu o direito de crédito de IPI
em operações idênticas à presente. Não pode, bruscamente, mudar seu
entendimento sobre algum aspecto da questão, vedando a compensação sempre
realizada pela interessada e aceita pelo mesmo.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica, com abertura de
documento em data de 13/11/2014 (e-fls. 653) e ciência por decurso de prazo de leitura em data
de 27/11/2014 (e-fls. 654), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 657-682 em data de
12/12/2014 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 683), pelo qual pediu o
provimento do recurso para reforma do Acórdão recorrido e homologação do Per/Dcomp no
35341.18299.1710.08.1.1.01-6294.
Em razões de recurso, a defesa argumentou sobre a utilização da classificação
fiscal constante no item 49 da NCM, resultando no direito creditório pleiteado, bem como a
possibilidade de manutenção dos créditos ante a tributação dos impressos gráficos à alíquota de
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

0% de IPI, uma vez que a Receita Federal do Brasil entende que, inobstante determinada operação
poder se sujeitar à incidência do ISS, é possível a incidência concomitante do IPI.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 27-28) que:
 Os valores solicitados estão apontados como saldo credor advindo de
créditos de insumos aplicados em cartões magnéticos fabricados pela
solicitante;
 A Contribuinte por várias vezes foi autuada por classificar os cartões
magnéticos como serviços gráficos na posição 4911.99.00, haja vista que
os mesmos estão descritos na posição 8524.60.00 da NCM;
 Após longo embate jurídico, a Contribuinte obteve ganho de causa no
julgamento ao REsp no 437.324-RS (2002/0054820-8) em 19/08/2003,
pelo qual foi decidido que a atividade de produzir cartões magnéticos não
é fato gerador de IPI;
 Não há que se falar em crédito advindo de pagamento de IPI em etapas
anteriores, uma vez que o produto não está no campo de incidência
tributária do IPI, mas sim do ISS;
 São ilegítimos os créditos de IPI no montante de R$ 293.095,64,
solicitados pela Contribuinte com amparo no artigo 11 da Lei no 9.779/99 e
IN SRF no 33/99.
Com o julgamento da DRJ negando provimento à manifestação de
inconformidade, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário com os seguintes
argumentos:
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

 Tem direito ao crédito, pois os impressos gráficos são tributados pelo IPI,
à alíquota zero, de acordo com a classificação fiscal na posição 4911.99.00
da NCM;
 A empresa entregou impressos gráficos personalizados sob encomenda
para diversos clientes, corporificados nos seguintes meios físicos: cartões
magnéticos, agendas, blocos de rascunho e anotações, bobinas de papel
para terminais eletrônicos de auto-atendimento, calendários, capas de
processo, envelopes, formulários em bloco do tipo “manifold”, formulários
contínuos e listagens, formulários diversos para escritório, livros de
registro e contabilidade, pastas para documentos, papéis timbrados,
recibos, entre outros;
 A saída dos impressos gráficos estão dentro do campo de incidência do
IPI. Nessa esteira, incidindo sobre o bem o IPI, é irrelevante a alíquota
utilizada, mesmo sendo equivalente a zero;
 O cerne da norma constitucional da não-cumulatividade do IPI exige a
possibilidade de manutenção dos créditos escriturais do tributo,
decorrentes da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagens, independentemente da forma de tributação a
incidir no resultado do processo produtivo;
 A própria Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa no
033, de 04 de março de 1999, que, regulamentando o aproveitamento de
créditos previstos no art. 11 da Lei no 9.779/99, incluiu, entre os casos
passíveis de aproveitamento, um não expresso na mesma Lei, qual seja,
aquele em que o produto a que foi dada saída seja “imune”.
Sem razão à Recorrente.
Com relação à discussão sobre a atividade em análise ser fato gerador do IPI,
importa destacar que a questão foi objeto de litígio já definitivamente julgado perante o Poder
Judiciário, através do Recurso Especial no 437.324 - RS (2002/0054820-8). A Contribuinte
AMERICAN BANK NOTE COMPANY GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA, adquirida pela
Valid Soluções, havia impetrado mandado de segurança preventivo contra a Fazenda
Nacional para ter o reconhecimento de seu direito líquido e certo de não recolher o IPI
sobre os serviços gráficos de confecção de cartões magnéticos.
Neste processo judicial, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu pela
incidência do ISS, conforme Ementa abaixo reproduzida:
RECURSO ESPECIAL No 437.324 - RS (2002/0054820-8)
RELATOR : MINISTRO FRANCIULLI NETTO
RECORRENTE : AMERICAN BANK NOTE COMPANY GRÁFICA E SERVIÇOS
LTDA
ADVOGADO : ANDRÉ SIGELMANN E OUTROS
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : RICARDO PY GOMES DA SILVEIRA E OUTROS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL - ALÍNEAS "A" E "C" - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE
SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA QUESTÃO -
CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DE CRÉDITO - SERVIÇO DE
COMPOSIÇÃO GRÁFICA SUJEITO UNICAMENTE AO ISS - VIOLAÇÃO AO
DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 8o DO DECRETO-LEI N. 406/68 - SÚMULA N.
156 DO STJ.
Cumpre a este Sodalício examinar eventual afronta a dispositivos de lei federal, nos
termos da letra "a" do permissivo constitucional, ou, pela letra "c", sanar possível
dissenso pretoriano acerca de determinada questão. Assim, não prevalece o
entendimento sustentado pela recorrente no sentido de que deve o Superior Tribunal de
Justiça reconhecer de ofício a extinção do mandado de segurança preventivo.
Embora prequestionada a questão da perda de objeto da impetração, que entendeu a
Corte de origem não existir, pretendeu a recorrente, quanto a esse ponto, configurar o
dissenso pretoriano com julgados deste Sodalício sem, contudo, realizar o indispensável
cotejo analítico, vindo em desacordo com o estabelecido nos arts. 541, do CPC e 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
Para tanto, o r. voto condutor do STJ foi proferido com os seguintes
fundamentos:
Bem é de ver, pois, que a elaboração dos cartões com as características requeridas pelo
destinatário, que é aquele que encomenda o serviço, tais como a logomarca, a cor,
eventuais dados e símbolos, indica de pronto a prestação de um serviço de composição
gráfica, enquadrado no item 77 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/68.
Dessa forma, há, na hipótese, flagrante violação ao disposto no § 1o do artigo 8o do
Decreto-lei n. 406/68, uma vez caracterizada a prestação de serviços de composição
gráfica personalizados, sujeitos à incidência do ISS.
Dessarte, considerada a circunstância de se tratar de serviço personalizado,
destinados os cartões, de pronto, ao consumidor final, que neles inserirá os dados
pertinentes e não raro sigilosos, conclui-se que a atividade não é fato gerador do
IPI.
Tanto isso é exato que, se forem embaralhadas as entregas, com a troca de destinatários,
um estabelecimento não poderá servir-se da encomenda de outro, que veio ter a suas
mãos por mero acaso ou acidente de percurso. Por exemplo, a instituição X não poderá
utilizar os cartões confeccionados para a instituição y.
Essa orientação foi consagrada há muito pelo enunciado sumular n. 143 do extinto
Tribunal Federal de Recursos e, na mesma quadra, o Superior Tribunal de Justiça,
após o julgamento de diverso precedentes, editou a Súmula n. 156, verbis:
"A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob
encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita,
apenas, ao ISS". (sem destaque no texto original)
Conforme consignado em Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 27-28), foi
aplicada pela Unidade de Origem a decisão judicial em referência.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

Neste mesmo sentido, nos termos permitidos pelo artigo 50, § 1o da Lei no
9.784/19991, peço vênia para reproduzir a declaração de voto da I. Conselheira Tatiana
Midori Migiyama em julgamento ao Processo Administrativo Fiscal no 13896.722236/2011-
76, pelo qual a Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu o v.
Acórdão no 9303-007.920:
Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama
Depreendendo-se da análise dos autos do processo, peço vênia ao ilustre conselheiro
relator para expor meu entendimento acerca da matéria.
Tal matéria não é nova no Colegiado – que após apreciar a mesma questão, já
manifestou de forma favorável ao contribuinte através dos Acórdãos 9303005.430,
9303005.427, 9303005.428, 9303004.394 e 9303005.429.
Cabe destacar que o mesmo contribuinte desse processo já obteve decisão favorável
em nossa turma, vez que havia sido considerada jurisprudência pacificada do STJ – em
favor dele mesmo.
Ventiladas tais considerações, passo a discorrer sobre o cerne da lide, qual seja, se
haveria a incidência de IPI no caso em comento, considerando a atividade prestada pelo
sujeito passivo.
Cabe, então, trazer a priori que o sujeito passivo tem por objeto a prestação de
serviços gráficos “personalizados” “sob encomenda” dos seus clientes, com destaque
para as atividades de confecção de impressos de segurança com tarja magnética como
crachás e cartões plásticos.
O sujeito passivo oferece, além da emissão, a migração de tecnologias customizadas,
com o intuito de atender diferentes demandas.
Considerando se tratar por óbvio de prestação de serviço gráfico customizado e
personalizado, para fins de atendimento da demanda de clientes específicos, para
melhor elucidar os pontos aqui desenvolvidos, cabe trazer que que tais serviços, em
síntese, são assim considerados por serem, quando de sua prestação, definidas
estratégias para o desenvolvimento do produto demandado pelo cliente.
Tais serviços são vistos pelos clientes como diferencial nas empresas de serviços,
vez que podem proporcionar para o funcionamento de seu negócio a personalização de
que necessitam.
Ademais, cabe trazer que os serviços prestados pelo sujeito passivo não se
confundem com a mera circulação de mercadorias/produtos, vez que tais serviços
possuem como características a intangibilidade, perecibilidade, heterogeneidade e
simultaneidade.
Ora:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

 Perecibilidade, pois tais serviços não podem ser armazenados/estocados”
para a venda;
 Intangibilidade, pois não podem ser vistos, provados ou sentidos;
 Heterogeneidade, pois tais serviços sofrem variação para cada cliente,
considerando a customização dedicada;
 Simultaneidade, pois envolve a dinamicidade entre a produção e o consumo.
O serviço customizado prestado pelo sujeito passivo abrange essas
características, vez que:
 Reflete um planejamento anterior para a busca do objeto alcançado, em
observância a demanda específica exposta em contrato firmado entre o
cliente e o prestador;
 Não se trata de venda de produtos de prateleira padronizáveis;
 Se diferenciam, de acordo com a demanda de cada cliente – considerados
efetivamente, de per si, como pontuais e especiais.
É de se considerar, ainda, que os serviços customizados envolve interação
direta com o cliente uma vez que a personalização do produto é alcançada de
forma colaborativa entre a parte contratante e o contratado.
Ademais, após breve elucidação e antes de se adentrar na discussão acerca da
incidência do IPI, discorrendo sobre eventual conflito de competência. O que se torna
impossível se ignorar esse tema, cabe trazer ainda que a atividade personalizada, que
envolve sua customização para atendimento da necessidade de eventual cliente,
inquestionável, que tal serviço seria passível de tributação pelo ISS.
Por conseguinte, por se tratar de bem oriundo de serviço personalizado/customizado,
inegável que tal bem não seria considerado como sendo de prateleira, disponível em sua
padronização aos clientes potenciais. O que confere o entendimento dos tribunais de se
afastar a tributação pelo ICMS. Não se coaduna, assim, tais serviços com o conceito de
mercadoria.
Tanto é assim, que os Tribunais empregam tais conceitos – produtos feitos por
encomenda, personalizados e customizados – para afastar a incidência do ICMS e/ou
IPI em operações que envolvam o fornecimento de bens oriundos desses serviços
especializados e personalizados.
Tanto é assim, que, no que tange às essas discussões envolvendo o ISS e o
ICMS, é de se recordar que os Tribunais têm manifestado, em síntese, em relação
aos serviços gráficos, que:

Se a atividade gráfica fosse exercida com certas limitações – acrescentando
apenas utilidades a esse meio, com o intuito de se disponibilizar o produto
indiscriminadamente a todos os clientes potenciais, sem viabilidade de
personalização por cliente, configurar-se-ia como produção em série – sendo
evidente, nesse caso, que se trata de disponibilização de mercadorias,
motivando assim a incidência de ICMS e de IPI, vez, que, em relação à esse
último tributo, caracterizada estaria a industrialização dessa mercadoria
(produzida padronizadamente em série);

Por sua vez, se fosse desenvolvida por encomenda de cliente, para atender
suas necessidades específicas, visando o atendimento de sua demanda em
particular estar-se-ia diante de serviço alcançável pelo ISS. É de se expor
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

que as mercadorias oriundas desses serviços não são disponibilizadas a
terceiros.
Para tal entendimento, é de se recordar o art. 1o, § 2o, da LC 116/03, in verbis
(Grifos meus):
Art. 1o. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios
e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista
anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderantemente do
prestador.
[...]
§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados
não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.
[...]
Com tal dispositivo, resta claro que os serviços constantes da lista de serviço da LC
116/03 não ficam sujeitos ao ICMS, apenas ao ISS.
Continuando, no que concerne à discussão acerca da incidência cumulativa
envolvendo o ISS e o IPI, importante mencionar que o TRF já editou Súmula 143/83
(Grifos meus):
Súmula 143 – Os serviços de composição gráfica e impressão gráficas personalizadas
previstos no artigo 8o, § 1o, do Decreto-lei n. 406, de 1968, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-lei n. 834, de 1969, estão sujeitos apenas ao ISS, não
incidindo o IPI.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula 156:
Súmula 156 do STJ – A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob
encomenda, ainda que envolva o fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao
ISS.
Frise-se tal entendimento o disposto no 9o do Decreto-Lei 2471/88 que, por sua vez,
estabelece que ficam cancelados os processos administrativos que trate da cobrança do
IPI no fornecimento de produtos personalizados de serviços de composição gráfica e
impressão gráfica:
Art. 9o. Ficam cancelados, arquivando-se, conforme o caso, os respectivos processos
administrativos, os débitos para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida
Ativa da União, ajuizados ou não, que tenham tido origem na cobrança:
[...]
VI – do Imposto sobre Produtos Industrializados relativamente ao fornecimento de
produtos personalizados, resultantes de serviços de composição e impressão gráficas; e
[...]
Sendo assim, resta claro que os serviços gráficos personalizados e customizados
com o intuito de atender determinada necessidade de cliente não seriam passíveis de
tributação pelo IPI.
Quanto à discussão sobre a impossibilidade da incidência concomitante do ISS e IPI
sobre a mesma atividade, a instituição de tributos é extensivamente definida na
Constituição, mediante a atribuição de competência – o que ressurjo o art. 146, inciso I,
da CF/88:
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

Art. 146. Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II – regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
[...]
Com tal enunciado, verifica-se que a Lei Complementar deve dispor sobre conflitos
de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, bem como regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.
O que, por conseguinte, expresse, tem-se que se a LC 116/03 dispôs que as
atividades gráficas discutidas no presente processo são fatos geradores do ISS,
inconteste não haver que se falar em tributação pelo ICMS e IPI sobre tais serviços.
Tanto é assim que, nesse sentido, nota-se que fluíram várias decisões favoráveis,
afastando a tributação pelo IPI.
A própria American Bank Note Company Gráfica e Serviços Ltda – adquirida
pela Valid Soluções, à época, havia impetrado mandado de segurança preventivo
contra a Fazenda Nacional para ter o reconhecimento de seu direito líquido e certo
de não recolher o IPI sobre os serviços gráficos de confecção de cartões
magnéticos.
No julgamento do RESP 437.324 – RS envolvendo a American Bank Note
Company Gráfica e Serviços Ltda, vê-se que o STJ, através do ilustre Ministro
Franciulli Netto, emitiu acórdão concedendo integramente a segurança pleiteada
declarando que as referidas atividades envolvem típica prestação de serviço ao
ISS, consignando a seguinte ementa (Grifos meus):
RECURSO ESPECIAL ALÍNEAS "A" E "C" TRIBUTÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA
PRELIMINAR
DE
PERDA
DE
OBJETO
DA
IMPETRAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA QUESTÃO CONFECÇÃO
DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DE CRÉDITO SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA
SUJEITO UNICAMENTE AO ISS VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 8o
DO DECRETO-LEI N. 406/68 SÚMULA N. 156 DO STJ.
Cumpre a este Sodalício examinar eventual afronta a dispositivos de lei federal, nos
termos da letra "a" do permissivo constitucional, ou, pela letra "c", sanar possível
dissenso pretoriano acerca de determinada questão. Assim, não prevalece o entendimento
sustentado pela recorrente no sentido de que deve o Superior Tribunal de Justiça
reconhecer de ofício a extinção do mandado de segurança preventivo.
Embora prequestionada a questão da perda de objeto da impetração, que entendeu a
Corte de origem não existir, pretendeu a recorrente, quanto a esse ponto, configurar o
dissenso pretoriano com julgados deste Sodalício sem, contudo, realizar o indispensável
cotejo analítico, vindo em desacordo com o estabelecido nos arts. 541, do CPC e 255, §§
1o e 2o, do RISTJ.
A elaboração dos cartões com as características requeridas pelo destinatário, que é
aquele que encomenda o serviço, tais como a logomarca, a cor, eventuais dados e
símbolos, indica de pronto a prestação de um serviço de composição gráfica,
enquadrado no item 77 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/68.
Há, portanto, nítida violação ao disposto no § 1o do artigo 8o do Decreto-Lei n. 406/68,
uma vez que a hipótese dos autos configura prestação de serviços de composição
gráfica personalizados, sujeitos apenas à incidência do ISS (Súmulas ns. 156/STJ e 143
do extinto TFR).
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

Considerada a circunstância de se tratar de serviço personalizado, destinados os
cartões, de pronto, ao consumidor final, que neles inserirá os dados pertinentes e não
raro sigilosos, conclui-se que a atividade não é fato gerador do IPI.
Cabe trazer que essa decisão transitou em julgado em 3.11.03.
Outro precedente igualmente importante é o veiculado no julgamento do REsp
966.184-RJ decorrente de ação ordinária ajuizada pela American Bank Note Company
Gráfica e Serviços Ltda também com o objetivo de que fosse declarada a não incidência
do IPI sobre os cartões de crédito com tarja magnética confeccionados no período de
junho/88 a junho/89, por se tratar de prestação de serviços personalizados sob
encomenda.
Tal REsp, após apreciação pelo STJ – relator Ministro Herman Benjamin, foi
emitido acórdão com a seguinte ementa (Grifos meus):
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CONFECÇÃO
DE
CARTÕES
MAGNÉTICOS E DE CRÉDITO. NÃO-INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
156/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que em casos como o dos
autos, de empresa que produz cartões magnéticos personalizados, não há incidência de
IPI. Aplicação, in casu, da Súmula 156/STJ: "a prestação de serviço de composição
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de
mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS."
2. Agravo Regimental não provido.
Cabe trazer que essa decisão também transitou em julgado.
Em outro julgamento no STJ, onde consta como parte a American Banknote S/A –
adquirida pelo sujeito passivo, especificamente quando da apreciação do Resp
103409/RS ficou decidido que não é devido o ICMS sobre os serviços de composição
gráfica prestados por ela, tal qual a impressão de cartões magnéticos personalizados e
sob encomenda, conforme consignado em ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA.
CONFECÇÃO
DE
CARTÕES
MAGNÉTICOS
PERSONALIZADOS
E
SOB
ENCOMENDA.
NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF NA
MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4389. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. ANÁLISE DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos declaratórios somente são cabíveis para
modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para
sanar possível erro material existente no acórdão, o que não aconteceu no caso dos
autos.
2. No julgamento da medida cautelar na ADI 4389, o STF reconheceu a não incidência
do ISS sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à
integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de
circulação de mercadoria.
3. A incidência do ICMS só ocorrerá nos casos em que a produção de embalagens,
etiquetas sob encomenda (personalizada) seja destinada a subsequente utilização em
processo de industrialização ou posterior circulação de mercadoria, o que não é o caso
dos autos.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

4. In casu, trata-se de produção de cartões magnéticos sob encomenda para uso próprio
da empresa. No caso, a embargada atua como consumidora final, ou seja, tais cartões
não irão fazer parte de futuro processo de industrialização ou comercialização.
Incide, portanto, o ISS nos termos do que restou determinado pela Primeira Seção do
STJ, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao
rito dos recursos respetivos, nos termos do art. 543C do CPC e da Resolução 8/2008 do
STJ.
5. Não cabe ao STJ analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo a
título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF.
Embargos de declaração rejeitados.
Em vista de todo o exposto, vê-se acertado o entendimento de que nessa
atividade não há que se falar em tributação pelo IPI – eis que para o deslinde do
conflito de competência, para se apurar a tributação sobre o consumo desses bens,
nas hipótese híbridas, em que há serviço agregado a um suporte físico, no caso, um
produto industrializado, deve-se verificar qual prevalecerá, para efeitos de atrair a
competência tributária.
O que, por conseguinte, as disposições da LC 116/2003 § 2°, do art. 1°, traz que
salvo exceções nela expressamente previstas, os serviços incluídos na lista ficam
sujeitos apenas ao ISS, "ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias”
em cumprimento ao desígnio determinado pelo art. 146, I da Constituição Federal, que
prescreve que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência.
Ademais, não há como se ignorar os precedentes favoráveis dos Tribunais, inclusive
aqueles emanados de Recursos interpostos por empresas que foram adquiridas pelo
sujeito passivo.
Em tempos atuais, inclusive, o novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/15 traz
explicitamente o respeito à “eficácia vinculante dos precedentes” em seus arts. 926 e
927, in verbis (Grifos meus):
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra
e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os
tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência
dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas
dos precedentes que motivaram sua criação.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II – os enunciados de súmula vinculante;
III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional
e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
§ 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o, quando
decidirem com fundamento neste artigo.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

§ 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de
casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de
pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.
§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal
e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode
haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.
§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese
adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação
adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança e da isonomia.
§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão
jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.
Deve-se, assim, em respeito ao Princípio da Eficácia Vinculante dos Precedentes” –
exposta “explicitamente” pelo Novo Código de Processo Civil NCPC, observar o
entendimento emanado pelos tribunais. Nesse caso, o entendimento de que para os
serviços gráficos personalizados deve-se afastar a incidência do IPI.
Diz-se Princípio, pois deve ser considerado, assim como os outros balizadores
primordiais trazidos pelo nosso ordenamento, para se nortear/direcionar o julgador/juiz
quando da apreciação da matéria em debate à solução jurídica mais equânime com as
diretrizes emanadas pela Carta Magna e pela legislação vigente, garantindo o conforto e
a segurança jurídica de que tanto busca a Administração Fazendária e o sujeito passivo.
Não é demais lembrar que no processo administrativo há que se considerar e
respeitar tais precedentes, conforme versa o art. 15 do NCPC
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
A cultura de valorização de precedentes, que torna a jurisprudência no Brasil fonte
direta da estrutura jurídica adotada pelo Brasil traz irrefutavelmente segurança jurídica
ao buscar o respeito à unicidade da interpretação quando as decisões possuem potencial
para tanto. Não seria algo impositivo, mas recomendável – em respeito à segurança
jurídica e à eficiência.
Veja as lições dadas pelo nobre Ministro Herman Benjamin – na revista Conjur
(Destaques meus):
[...]
Recém-empossado diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (Enfam), o ministro do Superior Tribunal de Justiça Herman Benjamin
coloca o ensino judicial como o principal meio de incutir nos juízes a cultura de
precedentes. A aproximação do sistema brasileiro, do civil law, com o common law se
intensificou com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, e as mudanças
começam a pegar.
“Mesmo nos tribunais mais rebeldes, hoje entendem que há um dever que vem com o
múnus público de ser juiz, de cumprir as decisões das instâncias superiores. As escolas
[da magistratura] têm feito um belo trabalho de mudar a cultura, de passar para o juiz
que não se trata de imposição de natureza casuística ou autoritária. É um norte seguro
para a nossa carreira”, diz o ministro, em entrevista ao Anuário da Justiça Brasil 2019,
que tem lançamento previsto para maio.[...]
Nessa linha, também havia se manifestado anteriormente a Ministra Regina Helena
Costa no Seminário do CARF.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

As decisões emanadas pelo STJ consideraram a mesma atividade do sujeito passivo
e, nesse caso, o mesmo contribuinte (eis que incorporou a pessoa jurídica parte à época),
não restando dúvida quanto à necessidade da aplicação dos fundamentos determinantes
do precedente ao caso concreto – até mesmo por economia processual.
Vê-se que aquele tribunal conseguiu diferenciar o que seria serviço e
industrialização para que não haja conflitos de competência entre os tributos (ISS x IPI
e ICMS).
Nessa linha, dou provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
(sem destaques no texto original)
Uma vez afastada a incidência de IPI sobre a atividade em análise, nos
termos da r. declaração de voto acima reproduzida e, aplicando a decisão proferida no
RESP 437.324 – RS, impera destacar o tratamento legal incidente por ocasião do fato
gerador, regido pelo Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002) e que assim previa:
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI (Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, e
Decreto-lei no 34, de 18 de novembro de 1966, art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com
alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições contidas
nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a
notação "NT" (não-tributado) (Lei no 10.451,de 10 de maio de 2002, art. 6o). (sem
destaque no texto original)
A vedação ao crédito igualmente tinha por previsão legal o artigo 190, § 1o e
artigo 193, inciso I, alínea "a" e § 2o do RIPI/2002. Vejamos:
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista
do documento que lhes confira legitimidade:
§ 1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a MP, PI e ME que,
sabidamente, se destinem a emprego na industrialização de produtos não
tributados, ou saídos com suspensão cujo estorno seja determinado por disposição
legal . (sem destaque no texto original)

Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto (Lei
no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 8a, Lei no
7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11):
I - relativo a MP, PI e ME , que tenham sido:
a) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos
não-tributados;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso I aplica-se, inclusive, a produtos destinados ao
exterior. (sem destaque no texto original)
Com isso, é expressamente vedada a escrituração de créditos relativos à MP, PI e
ME empregados na industrialização de produtos não tributados.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

Outrossim, o artigo 11 da Lei n° 9.779/99 tratou sobre a utilização dos
créditos do IPI nos seguintes termos:
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (sem destaque no texto original)
A IN/SRF no 33/1999 assim previa em seu artigo 4o:
“INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 33, DE 04 DE MARÇO DE 1999 DO
DIREITO AO APROVEITAMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI - ART. 11 DA
LEI NO 9.779, DE 1999
Art. 4o O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei
No 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME
aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à
alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento
industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.” (sem destaque no texto
original)
A regra de exceção ditada pelo Artigo 11 da Lei no 9.779/1999 não admite
interpretação extensiva para permitir o creditamento relacionado a produtos finais não tributados,
pois o benefício somente foi reconhecido pela lei aos produtos isentos ou sujeitos ao regime de
alíquota zero, o que não é o caso, como já reconhecido perante o Poder Judiciário.
Com isso, corretamente concluiu a DRJ de origem que “o estorno da escrita fiscal
dos créditos de insumos utilizados na elaboração de produtos não tributados é obrigatório,
tendo sido corretas as glosas efetuadas pela autoridade fiscal”.
O Superior Tribunal de Justiça já tratou sobre a matéria em julgamento ao REsp
no 1.015.855-SP (STJ, Primeira Turma, Relator Ministro José Delgado, Julgamento em
08/04/2008, DJE de 30/04/2008), conforme Ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO
DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, INSUMOS E
MATERIAIS DE EMBALAGENS EMPREGADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS ISENTOS, IMUNES, NÃO-TRIBUTADOS OU SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. PREVISÃO LEGAL QUE CONTEMPLA SOMENTE OS
PRODUTOS FINAIS ISENTOS OU TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. ART. 11
DA LEI 9.779/99. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA. ARTS. 150, I, CF/88 E 97 DO CTN. INTERPRETAÇÃO
LITERAL. ART. 111 DO CTN. ART. 49 DO CTN E ART. 153, IV, § 3o, DA CF/88.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DL
20.910/32. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA.
1. A impetrante/recorrente, pessoa jurídica de direito privado, tem por objeto social a
fabricação e comercialização de calçados e suas partes, peças e componentes, assim
como de artigos de vestuário em geral e a prestação de serviços industriais nos dois
ramos. Impetrou mandado de segurança com vistas ao aproveitamento (pedido de
compensação com tributos de espécies distintas administrados pela Secretaria da
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

Receita Federal, com atualização monetária e juros) do valor pago, a título de IPI, na
aquisição de matérias-primas, insumos e materiais de embalagens utilizados na
industrialização de produtos finais isentos, sujeitos à alíquota zero, não-tributados ou
imunes.
2. O apelo não merece ser conhecido em relação à alegação de violação dos arts. 165, I,
168, I, 156, VII, e 150, §§ 1o e 2o, do CTN, pois não estão prequestionados, não tendo
sido debatidos nem recebido juízo decisório pelo Tribunal a quo, situação que atrai a
incidência da Súmula 282/STF.
3. O aresto recorrido entendeu que não se extrai da hipótese legal (art. 11 da Lei
9.779/99) o direito ao creditamento quando o produto final for imune ou não-
tributado, mas apenas quando isento ou tributado à alíquota zero. Ao final,
concluiu pelo não-provimento da apelação da contribuinte.
4. O art. 11 da Lei 9.779/99 prevê duas hipóteses para o creditamento do IPI:
quando o produto final for isento ou tributado à alíquota zero. Os casos de não-
tributação e imunidade estão fora do alcance da norma, sendo vedada a sua
interpretação extensiva.
5. O princípio da legalidade, insculpido no texto constitucional, exalta que ninguém
é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5o,
II). No campo tributário significa que nenhum tributo pode ser criado, extinto,
aumentado ou reduzido sem que o seja por lei (art. 150, I, CF/88 e 97 do CTN). É o
princípio da legalidade estrita. Igual pensamento pode ser atribuído a benefício
concedido ao contribuinte, como no presente caso. Não estando inscrito na regra
beneficiadora que na saída dos produtos não-tributados ou imunes podem ser
aproveitados os créditos de IPI recolhidos na etapa antecessora, não se reconhece o
direito do contribuinte nesse aspecto, sob pena de ser atribuída eficácia extensiva
ao comando legal.
6. O direito tributário, dado o seu caráter excepcional, porque consiste em ingerência no
patrimônio do contribuinte, não pode ter seu campo de aplicação estendido, pois todo o
processo de interpretação e integração da norma tem seus limites fixados pela
legalidade.
7. A interpretação extensiva não pode ser empregada porquanto destina-se a permitir a
aplicação de uma norma a circunstâncias, fatos e situações que não estão previstos, por
entender que a lei teria dito menos do que gostaria. A hipótese dos autos, quanto à
pretensão relativa ao aproveitamento de créditos de IPI em relação a produtos finais
não-tributados ou imunes, está fora do alcance expresso da lei regedora, não se podendo
concluir que o legislador a tenha querido contemplar.
8. A questão relativa à ofensa ao art. 49 do CTN, referente ao direito de
aproveitamento integral dos créditos de IPI, conforme defendido pela empresa,
não fica dissociada do exame do princípio da não-cumulatividade (art. 153, IV, § 3o
da CF/88), impedindo o seu exame nesta via excepcional.
9. Considerando o pedido do mandamus e o teor do art. 11 da Lei 9.779/99, tem-se a
possibilidade de se reconhecer o direito da contribuinte ao aproveitamento de créditos
de IPI gerados a partir da industrialização de produtos finais isentos ou tributados à
alíquota zero. Observando-se a data da impetração (08/01/2004) e a prescrição
qüinqüenal (aplicação do Decreto 20.910/32), poderão ser aproveitados os créditos
adquiridos desde a data de 08/01/1999.
10. Os posicionamentos do STJ e do STF alinham-se no sentido de ser indevida a
correção monetária dos créditos escriturais de IPI. É reconhecida somente quando o
aproveitamento, pelo contribuinte, sofre demora em virtude de resistência oposta por
ilegítimo ato administrativo ou normativo do Fisco, o que se verifica no caso dos autos.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900422/2010-75

Deve ser determinada, portanto, a incidência da Taxa Selic, que engloba atualização
monetária e juros, sobre os créditos da recorrente que não puderam ser aproveitados
oportunamente.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para
reconhecer, tão-somente, o direito da contribuinte à utilização dos créditos de IPI
adquiridos entre 08/01/1999 e 08/01/2004 em razão da industrialização de produtos
finais isentos ou tributados à alíquota zero. (SEM DESTAQUES NO TEXTO
ORIGINAL)
A orientação dada pela decisão acima direciona a Jurisprudência do STJ sobre o
tema, a exemplo do AgInt no REsp no 1.572.317-PR, proferido pela Segunda Turma, de relatoria
do Eminente Ministro Herman Benjamin (J: 02/02/2017, DJE: 03/03/2017).
Considerando as razões acima, entendo por não reconhecer o direito ao
aproveitamento de crédito tributário na forma pretendida pela Recorrente, motivo pelo qual deve
ser negado provimento ao recurso.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital